Tribunal: STF
Processo: ARE 1437298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE – TEMA 1.076/STJ – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO EM DESACORDO COM A DECISÃO PARADIGMA. O colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao analisar o Tema n. 1.076, fixou a tese segundo a qual o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite a fixação da verba por equidade nas hipóteses expressamente previstas no Código de Processo Civil, isto é, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. É cabível o juízo de retratação se o julgamento proferido no acórdão diverge da tese fixada pelo egrégio STJ, devendo ser arbitrados os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Minas Gerais com base no proveito econômico obtido pelo autor e nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I a V do §3º do artigo 85 do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, e inciso XXXV, 7º, inciso V, 37, caput, e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se verifica, restou decidido, por maioria, ser vedada a fixação de honorários de sucumbência por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, sendo que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor devem ser argumentos utilizados para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do artigo 85, § 2º, do CPC ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.



    (...)



    Assim, forçoso concluir que o julgamento proferido por esta Sexta Câmara Cível está em desacordo com o atual posicionamento do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, fixado em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), razão pela qual é imperiosa a realização do juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, para que os honorários devidos pelo Estado de Minas Gerais ao autor sejam fixados conforme os percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC.



    O referido dispositivo determina a observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, devendo seguir os percentuais delimitados por faixas de incidência, segundo o valor da condenação ou do proveito econômico auferido:



    (...)



    No caso, em sede de apelação cível, foi julgado procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário constante da CDA n. 01.000160838-80, no valor de R$ 901.508,38 (novecentos e um mil, quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos), em 13.04.2021 (documentos n. 83/84 – autos n. 1.0000.19.150082-9/004), de forma que os honorários devem ser arbitrados com base no proveito econômico – que corresponde ao valor atribuído à causa – devidamente atualizado, observando-se a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, conforme leciona o insigne Professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:



    (...)



    Com efeito, não obstante o grau de zelo e o trabalho dos advogados do autor, tendo em vista o considerável valor do proveito econômico, a fixação dos honorários de sucumbência deve ocorrer nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I a V do §3º do artigo 85 do CPC.



    Em síntese, cabível o juízo de retratação quando o julgamento proferido no acórdão diverge da decisão paradigma do colendo STJ fixada no Tema n. 1.076, devendo ser arbitrados os honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado de Minas Gerais com base no proveito econômico obtido pelo autor e nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I a V do §3º do artigo 85 do CPC.



    Pelo exposto, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ALTERO O RESULTADO DO JULGAMENTO para REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios devidos nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I a V do §3º do artigo 85 do CPC sobre o proveito econômico obtido pelo autor/embargante devidamente atualizado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente